Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Aline Soares dos Santos contra decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário de ID 41397753 (art. 1.042 do CPC) por ausência de cabimento.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão ora agravada não observa "a ampla defesa, o contraditório, e os meios e recursos a ele inerentes, violando de forma direta o artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF/88, pois usurpou a competência exclusiva da Suprema Corte brasileira de realização do juízo de admissibilidade derradeiro do recurso de índole extraordinária”.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 42413823.
IV. Na hipótese, não assiste razão à agravante. O agravo em recurso extraordinário de ID 41397753 deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum (ID 40193874) que não conheceu do apelo extremo diante da falta de recolhimento do preparo. Conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível aludido agravo contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Consoante os arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. Nessa perspectiva, por se tratar de decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário pela ausência de preparo, o agravo em recurso extraordinário não alcança o conhecimento, uma vez que é manifestamente inadequado para impugnar o referido pronunciamento judicial.
VI. Por fim, vislumbra-se legítima a formulação de juízo negativo de admissibilidade pela Presidência da Segunda Turma Recursal quanto à utilização de modalidade recursal incabível (agravo em recurso extraordinário), em razão do que prescrevem os artigos citados no item IV desta ementa, que preveem, unicamente, a interposição de agravo interno. (Nesse sentido, confira-se a Rcl n. 30867 AgR, Relator: Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6/5/2019, public 16-5-2019)
VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.